Tribunal: TJDFT
Processo: 0728762-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0728762-18.2020.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Maria José Felix da Silva e Outros Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao teor da Certidão exarada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários à pág. 1 do ID 18610886. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator